Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (CPC 9o e 10). INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA (CCB 125).
1. Cerceamento de defesa não configurado, pois a embargada tinha ciência do conteúdo do documento juntado pelo embargante antes da prolação da sentença.
2. O recebimento da inicial no feito executivo e o posterior reconhecimento da nulidade da execução por falta de liquidez e exigibilidade do título (CPC 803, I), não afronta o princípio da não surpresa (CPC 9o e 10).
3. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
4. A liquidez e exigibilidade são requisitos necessários para ajuizar a execução, sendo nula a execução fundada em título executivo extrajudicial com condição suspensiva não implementada.